Tribunal: TJMT
Processo: 1022846-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022846-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FUAD NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 431.608.326-00 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MELHEM NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 431.610.496-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FUAD NAIM CHARAFEDDINE

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDIMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO – PRETENDIDA EXIBIÇÃO DE EXTRATOS XER-712/SLIPS DE CONTAS VINCULADAS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL EM CURSO QUANDO DO ADVENTO DOS PLANOS INFLACIONÁRIOS DOS ANOS 1990 – EVENTUAL DIREITO AO
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 –

DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ –
INTERESSE PROCESSUAL A SER AFERIDO
IN ASSERTIONIS
– ART.381, III, DO CPC/15 – ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS (NÚMERO DOS CONTRATOS) – DEFESA LIMITADA AO TRANSCURSO DO PRAZO DO DEVER DE GUARDA – INOCORRÊNCIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado
direito material à prova
, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na produção da prova em si.

Afinal, segundo a hipótese do inciso III do art.381 do CPC/15,
“A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que”
(
caput
)
“o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”
(inciso III).

Havendo elementos e circunstâncias indiciárias mínimas a emprestar verossimilhança à narrativa inicial (indicação do número dos contratos cujos extratos das respectivas contas vinculadas se busca exibir e ausência de negativa, pelo banco requerido, da existência dos referidos pactos), deve ser admitida a regular tramitação do procedimento de produção antecipada de provas a permitir que o autor possa perquirir seu possível direito ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida na
ACP N.
94.0008514-1
.

Ademais,
se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação,

não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FUAD NAIM CHARAFEDDINE

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FUAD NAIM CHARAFEDDINE
contra a sentença proferida na
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada em face de

BANCO DO BRASIL S/A
, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC/15, ante a ausência de interesse processual na modalidade adequação, seja para fins de produção antecipada de provas seja para fins exibitórios. Consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$2.000,00.

Sustenta o recorrente que, nos termos o precedente REsp n. 1.349.453/MS, a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável.

Aduz que, apesar de ter instado o banco apelado mediante correspondência postal com Aviso de Recebimento (AR), a apresentar administrativamente os extratos SLIPS/XER712 das contas relacionadas às Cédulas de Crédito Rural n. 8700726 e 8700725 emitidas pelo apelante em favor da instituição financeira recorrida, este não as apresentou, tampouco apresentou justificativa plausível para a recusa, motivo pelo qual a presente ação de produção antecipada de provas para exigir a exibição de tais documentos, na forma do art.381 do CPC/15, deveria ter sido julgada procedente.

Assevera que, ainda que assim não o fosse, a sentença não poderia tê-lo condenado ao pagamento da verba sucumbencial, vez que a ação probatória autônoma de que trata o art.381 do CPC/15 é medida sem caráter contencioso, que não comporta decisão judicial sobre o fato ou suas consequências jurídicas (art. 382, § 2o), não havendo se falar de sentença de procedência ou improcedência.

Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o seu direito à produção antecipada de provas mediante a exibição dos citados extratos SLIPS/XER712, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor da verba honorária a que foi condenado.

Contrarrazões no ID. n. 145585679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, nos idos de 1987 o apelante possuía em plena vigência dos financiamentos rurais junto ao banco recorrido, representados pelas Cédulas n.
8700726 e n. 8700725.

E no afã de descobrir se preenche as condições de requerer, individualmente, o cumprimento da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 em que reconhecido o direito dos emitentes de Cédulas Rurais ao eventual indébito decorrente da correção a maior dos respectivos saldos devedores em função da aplicação do índice errado de atualização monetária por ocasião do adventos dos planos inflacionários do governo nos anos de 1990, o apelante providenciou uma notificação extrajudicial simples do banco credor a fim de que este lhe fornecesse os extratos vinculados às referidas Cédulas de Crédito.

Diante da inércia da instituição financeira recorrida, o autor ajuizou a presente ação de produção antecipada de provas a fim de que referido banco exibisse os extratos SLIPS/XER712 das contas relacionadas às citadas Cédulas que emitira e favor deste.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução meritória, sob a seguinte fundamentação:

“[...]

De proêmio, há de se explanar que, muito embora o autor nomine o feito como ‘ação de produção de provas’, objetiva, em síntese, a exibição de documentos (extratos) pelo banco réu.

Há, aqui, entretanto, confusão ritualística e procedimental.

O instituto ‘
Da Produção Antecipada da Prova
’, regido na Seção II, do Capitulo XII (‘DAS PROVAS’), do NCPC, destina-se aos casos especificados no art. 381, do NCPC, cujo procedimento ‘
não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário’
(§4o, art. 382, NCPC), e que
‘não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.’
(§2o).

Por sua vez, a pretensão exposta no feito, qual seja, determinação ao banco réu para que apresente determinados documentos (cédulas, extratos, slips etc), é tratada na Seção VI, do mesmo Capítulo:
‘Da Exibição de Documento ou Coisa’
.

Com a vigência no novel CPC, não há mais que se falar em ‘ações autônomas cautelares’, como havia outrora no Código revogado, de modo que, desde então, a exibição documental é tratada como mero incidente de prova, devendo sua apresentação ser postulada em sede de tutela antecipada

antecedente, com posterior aditamento da exordial para dedução da pretensão principal.

Não obstante, o procedimento de produção antecipada de provas tem caráter de jurisdição voluntária (arts. 381 a 383 do CPC), e não se confunde, de modo algum, com a exibição de documento, de caráter incidental (arts. 396 a 404 do CPC).

A propósito, registre-se que na exibição de documentos a pretensão é a de que sejam exibidas provas existentes, conquanto a antecipação de provas repousa na confecção daquela que ainda não existe.

Portanto, o pleito, tal como proposto, carece de adequação processual, o que inviabiliza seu regular prosseguimento.

[...].

Sem mais delongas, considerando que o pleito, tal como apresentado, não comporta nem exibição de documento e nem produção antecipada de provas, entendo esvaziado o interesse processual.” (ID. n. 145585673 - Pág. 2/3)

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Cumpre de início consignar que o STJ vem admitindo, ao menos em tese, o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. [...] 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1
Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita
. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido. (REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. 3. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 381, III, DO CPC/2015. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. [..] 2. De fato, a jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum. 3. Na hipótese, a alteração do posicionamento adotado pela instância ordinária (acerca da distinção entre as duas ações e do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 381, III, do CPC/2015, com o consequente acolhimento da pretensão recursal) demandaria o exame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1651478/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos. 2. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC, ou seja, o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1867001/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CABIMENTO. 1. [...] 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.803.251/SC, relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento no sentido de ser cabível a ação autônoma de exibição de documentos na vigência do atual Código de Processo Civil. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1774351/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

No caso, porém, o julgador singular sequer analisou o mérito da pretensão de produção antecipada da prova, indeferindo desde logo a inicial sob o fundamento da inexistência de
interesse processual
da parte autora.

Ora, consoante cediço,
“a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual
o interesse de agir
deve ser avaliado
in status assertionis
, quer dizer, tal como apresentado na petição inicial.”
(STJ - Terceira Turma, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Assim, o pedido de produção antecipada de provas deve ser examinado em seu mérito, e não como uma questão prefacial afeta ao interesse de agir.

Com efeito, segundo a hipótese do inciso III do art.381 do CPC/15,
“A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que”
(
caput
)
“o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”
(inciso III)

Por sua vez, o
caput
do art.382 do CPC/15 prevê que
“
Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair”.

E, no caso dos autos, ao menos em uma análise superficial, a narrativa inicial goza de uma plausibilidade minimamente lógica a amparar o processamento do feito de produção antecipada de prova.

Isso porque, além de indicar o número das cédulas emitidas em favor do banco apelado, em sua contestação a referida instituição financeira não negou que de fato tenha disso beneficiária de tais cédulas, tendo se limitado a suscitar que já ultrapassado o período de guarda dos referidos contratos e dos respectivos extratos das contas bancárias vinculadas a tais operações.

Nesse particular,
impende consignar que a sentença coletiva que se busca ver cumprida é oriunda
de ação civil pública ajuizada no ano de 1994, ainda não transitada em julgado, cuja citação válida da parte ré interrompeu o curso do prazo prescricional, de maneira que não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais pela parte ré, visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

Assim, se a ação coletiva cuja sentença se busca cumprir foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento liquidatório originário, descabe falar-se em prescrição do dever de guarda dos extratos bancários vinculados aos contratos havidos entre as partes. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...]
Ademais, não prospera a alegação de que decorreu o prazo para guardar a documentação exigida neste feito e que, portanto, não haveria obrigação legal de sua exibição. Isto porque, considerando a propositura da ação civil pública em 1994 em face da agravante, a qual ainda não transitou em julgado, conclui-se pela necessidade de guarda de todos os documentos relacionadas à demanda, razão pela qual não há se falar em prescrição do dever de guarda de documentos. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - Agravo de Instrumento - 5013703-53.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal VALDECI DOS SANTOS, j. em 08/11/2021, DJEN DATA: 12/11/2021)

Nessa C. Câmara, o precedente não destoa. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR - PLANO COLLOR – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS XER/SLIPS DAS CONTA VINCULADAS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRETENDIDO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE POR INAPLICABILIDADE DO CDC – IRRELEVÂNCIA - ORDEM EXIBITÓRIA NA FORMA DO §1o DO ART.373 DO CPC/15 – EXTINÇÃO DO DEVER DE GUARDA DOS EXTRATOS – INOCORRÊNCIA - NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
Se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.
O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1009315-86.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 06/07/2022, publ. no DJE 14/07/2022)

Com isso, em sem entrar no mérito da questão de fundo, constata-se haver elementos mais que suficientes a permitir a regular tramitação do procedimento de produção antecipada de provas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para desconstituir a sentença extintiva, reconhecer o interesse processual do apelante e determinar a devolução dos autos à origem para a regular tramitação do
procedimento de produção antecipada de provas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022